Tribunal: TJDFT
Processo: 0749900-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. DIVERSA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. ART. 833, § 2o DO CPC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS. ART. 139 CPC. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTES. DEFERIDAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DIREITO DE TERCEIROS. INDEFERE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A penhora em folha de pagamento limita-se aos casos em que a execução busca o pagamento de verba alimentar.

1.1. A norma do artigo 833 do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aposta restritivamente, sendo cabível a penhora de verba salarial tão somente para pagamento de prestação alimentar. Não há que se confundir a natureza alimentar dos honorários advocatícios com a prestação alimentícia restrita ao liame familiar indicada na norma processual.

2. No caso específico dos autos, verifica-se que parte do débito exequendo se trata de honorários advocatícios que, a despeito de sua natureza alimentar, não se assemelha à prestação alimentícia, o que impossibilita a penhora diretamente em folha de pagamento de um dos executados. Precedentes.

3. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.

3.1. A exequente tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, todavia todas as diligências realizadas foram infrutíferas. Dessa forma, necessária a suspensão de CNH e apreensão de passaporte dos executados como medidas coercitivas ao pagamento do crédito exequendo.

4. Incabível o bloqueio dos cartões de crédito, pois atingiria direito de terceiro uma vez que as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.